Tribunal: TJES
Processo: 5001312-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001312-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE IMPRESSAO - ME
AGRAVADO: SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001312-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança por ela impetrado em face do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (evento 2165463), aduz a parte recorrente, em síntese, que ante os termos do que estabelece a súmula vinculante nº 31 do E. Pretório, não deve sofrer a incidência do ISS.

Aduz, nesse sentido, que realiza locação pura e simples de bem móvel e equipamentos, sendo indevida, portanto, a atuação do Fisco.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão primeva, com o deferimento da medida liminar vindicada na origem para fins de suspender a exigibilidade do ISS cobrado pelo Município agravado.

Contrarrazões no evento 2389981 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 2422501, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta o uso da sustentação oral, por se tratar de tutela de urgência.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001312-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME

contra a r. decisão que, nos autos de mandado de segurança por ela impetrado em face do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (evento 2165463), aduz a parte recorrente, em síntese, que ante os termos do que estabelece a súmula vinculante nº 31 do E. Pretório, não deve sofrer a incidência do ISS.

Aduz, nesse sentido, que realiza locação pura e simples de bem móvel e equipamentos, sendo indevida, portanto, a atuação do Fisco.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão primeva, com o deferimento da medida liminar vindicada na origem para fins de suspender a exigibilidade do ISS cobrado pelo Município agravado.

Contrarrazões no evento 2389981 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 2422501, não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Em suma, a agravante impetrou mandado de segurança pugnando, em trato liminar, pela suspensão da exigibilidade do ISS sobre o patrimônio cuja atividade é locação de bem móvel (máquinas reprográficas e equipamentos), pura e simples.

O magistrado singular, ao receber os autos, indeferiu tal pretensão, basicamente por entender que, no caso concreto,
“
o objeto do contrato social da Impetrante não se restringe apenas à locação de impressoras, sendo composto por várias atividades”.

Consignou, S. Exa., que
“
existem serviços constantes do objeto social da Impetrante sobre os quais devem realmente incidir o ISS. Ademais, apenas dos documentos que instruem a peça de ingresso, em sua maioria declarações do Simples Nacional, não é possível aferir sobre quais atividades recaiu a cobrança do mencionado tributo, nem se o mesmo está sendo cobrado em razão de locação de bem móvel, na forma como alegada na exordial”.

Pois bem.

Sabe-se que o E. Pretório decidiu não ser constitucional a cobrança do ISS sobre bens móveis, de forma que na locação de tais bens não deverá existir a incidência do citado imposto, desde que, por certo, dissociada da prestação de serviços.

Senão vejamos:

AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. “
É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviço
” (RE 626.706, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 212, DJe de 24/9/2010). 3. Impõe-se a inversão dos ônus de sucumbência. 4. Agravo interno do Município do Rio de Janeiro a que se nega provimento e agravo interno de Rentalcenter Comércio e Locação de Bens Móveis Ltda. a que se dá parcial provimento tão somente para inverter os ônus sucumbenciais definidos na sentença. (RE 553004 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 17-09-2018 PUBLIC 18-09-2018)

Todavia, no caso tratado na origem, tal como consignado pelo ilustre julgador primevo, a documentação apresentada pela parte impetrante não demonstra, de imediato, a irregularidade da atuação do Fisco Municipal, uma vez que não resta satisfatoriamente comprovado que o único serviço prestado pela impetrante foi de locação de bem móvel.

Registro que as diversas declarações do programa Simples Nacional, de forma análoga, não evidenciam o direito líquido e certo alegado pela parte ora recorrente.

Outrossim, também corrobora a manutenção da decisão recorrida o fato de que o contrato social da impetrante engloba outras atividades além daquela cuja incidência do tributo é descabida (evento 9062433).

Não é demais rememorar que, tendo em vista a natureza sumária da ação mandamental eleita na origem, a teor da firme jurisprudência deste Tribunal,
“
a
tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

Assim, ao menos no âmbito embrionário em que proferida a decisão ora objurgada, não me convenço acerca da presença dos elementos necessários ao deferimento da medida liminar vindicada pela parte impetrante, de forma que a manutenção da r. decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5001312-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

L G DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO - ME

AGRAVAD
O:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – ISS – MERA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que o E. Pretório decidiu não ser constitucional a cobrança do ISS sobre bens móveis, de forma que na locação de tais bens não deverá existir a incidência do citado imposto, desde que, por certo, dissociada da prestação de serviços.

2.
Todavia, no caso tratado na origem, tal como consignado pelo ilustre julgador primevo, a documentação apresentada pela parte impetrante não demonstra, de imediato, a irregularidade da atuação do Fisco Municipal, uma vez que não resta satisfatoriamente comprovado que o único serviço prestado pela impetrante foi de locação de bem móvel.

3.
Outrossim, também corrobora a manutenção da decisão recorrida o fato de que o contrato social da impetrante engloba outras atividades além daquela cuja incidência do tributo é descabida (evento 9062433).

4.
Não é demais rememorar que, tendo em vista a natureza sumária da ação mandamental eleita na origem, a teor da firme jurisprudência deste Tribunal,
“
a
tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021).

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.